Tribunal: STF
Processo: MS 30943
Classe: MS
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Leonardo Azeredo Bandarra, por meio da Petição 55.750/2020 (eDOC 107), formula pedido de a concessão da tutela de urgência, na forma do art. 300 do CPP, com o fim de impedir a execução da decisão proferida neste feito até o seu trânsito em julgado, mantendo-se o pagamento de vencimentos ao impetrante até o esgotamento dos meios recursais legalmente previstos.
    Insurge-se o requerente contra decisão proferida pelo Procuradora-Geral do Ministério Público do Distrito Federal que determinou o imediato corte de seus vencimentos em cumprimento ao que decidido por esta Corte neste feito.
    Relata que, encerrado o julgamento no âmbito deste Tribunal, foram enviados ofícios ao Procurador Geral da República, à Procuradora Geral do Ministério Público do Distrito Federal, do qual o impetrante é membro, e ao Juízo da 4ª Vara Federal, comunicando a ocorrência do julgamento e o teor da decisão proferida, sem, contudo, determinar seu cumprimento.
    Sustenta que o acórdão que denegou a ordem ainda pende de publicação, sendo cabível a interposição de recurso de caráter infringente, com o condão de modificar a decisão.
    Aduz que a decretação da perda do cargo depende do trânsito em julgado da decisão, de modo que os vencimentos não podem ter tratamento diferenciado.
    Quanto à plausibilidade jurídica do pleito, afirma que ela decorre da contradição existente entre a manutenção do vínculo funcional, e, por conseguinte, da vedação de exercício de outra atividade laboral enquanto durar a ação para a decretação da perda do cargo, e a determinação de corte dos vencimentos e vantagens, o que impede que garanta sua subsistência e de sua família.
    Acrescenta que há outro fundamento a demonstrar a impossibilidade de execução imediata do julgado: o de que os votos que acompanharam a divergência contém obscuridades e contradições que, quando esclarecidas, podem alterar o conteúdo do julgado.
    Relativamente ao periculum in mora, aduz que “já houve a determinação de corte de vencimentos pela Procuradora Geral do MPDFT (13/07/2020), em decorrência do ofício desse STF que ‘comunicou’ o resultado desse julgado” (eDOC 107, p. 7), de forma que, sendo os vencimentos verba de caráter alimentar, fonte de sua sua subsistência e de sua família, seu corte terá caráter irreversível.
    É o relatório. Decido.
    Como é consabido, a tutela pretendida somente poderá ser deferida em mandado de segurança quando atendidos os requisitos contidos no artigo 7º, III, da Lei 12.016/2009, quais sejam, a existência de fundamento relevante e a possibilidade de que a medida seja ineficaz caso se aguarde o julgamento definitivo do writ. No caso, todavia, não se observa a plausibilidade jurídica das alegações.
    O argumento da suposta contradição entre a manutenção de vínculo funcional, com a vedação de exercício de outra atividade remunerada, enquanto tramita a ação para a perda do cargo, e o corte dos vencimentos e vantagens não se sustenta. Aliás, tal fundamento foi expressamente afastado no voto que inaugurou a divergência, em que consignei que a percepção da remuneração e demais vantagens do cargo sem o efetivo exercício do cargo público atenta contra o princípio da moralidade. Mormente quando se tem em mente que o requerente já foi condenado em processo administrativo disciplinar, com a aplicação, pelo Conselho Nacional do Ministério Público, de penalidade de demissão, em face da gravidade dos fatos apurados.
    Melhor sorte não colhe a alegação de que o acórdão proferido no julgamento deste feito, por padecer dos vícios de obscuridade e contradição, ainda poderá sofrer alteração em seu conteúdo, e portanto, não poderia ser executado de imediato.
    Isso porque o julgado que denegou integralmente a segurança revogou, por conseguinte, a liminar que impedia o corte dos vencimentos e vantagens inerentes ao cargo tão logo ajuizada a ação judicial para a perda do cargo, de modo que referida tutela de urgência perdeu, pois, seus efeitos, voltado a vigorar a decisão proferida pela então Procuradora Geral de Justiça em 15.2.2012, que havia determinado a perda dos vencimentos e vantagens do cargo do impetrante. A corroborar essa assertiva, rememoro o teor da Súmula 405 desta Corte:
    Súmula 405
    Denegado o mandado de segurança pela sentença, ou no julgamento do agravo, dela interposto, fica sem efeito a liminar concedida, retroagindo os efeitos da decisão contrária.
    Ante o exposto, indefiro o pedido. 
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 02 de setembro de 2020.
Ministro Edson Fachin 
Relator 
Documento assinado digitalmente